Tribunal: STF
Processo: HC 253675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln, em favor de Douglas Rodrigues Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 960.735/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DOUGLAS RODRIGUES MARTINS no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 2288680-06.2024.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 88). 



    Consoante apurado, foram apreendidos em sua posse 0,87g (oitenta e sete centigramas) de crack e 4,1g (quatro gramas e um decigrama) de cocaína (e-STJ fl. 75). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, defesa ajuizou revisão criminal perante a Corte de origem, que negou provimento ao pedido revisional, em acórdão sem ementa (e-STJ fls. 43/56). 



    No presente writ, a defesa alega a nulidade da prova, porquanto decorrente de busca pessoal ilegal. 



    Argumenta que "a abordagem se deu por pura intuição policial não satisfaz exigência da lei, apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial" (e-STJ fl. 33). 



    Requer liminarmente que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento do presente writ. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 18)



    Nesta Corte, o impetrante requer seja “CONCEDIDA A ORDEM para reformar a decisão ora objurgada reconhecendo-se a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do paciente e corréu, em abordagem veicular deles, bem como as dela derivadas, absolvendo-se AMBOS da imputação, isto com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 161.126, 163.134, 169.299, 170.158, 174.389, 244.164 e 246.295, todos impetrados em favor do paciente, referentes a outras ações penais.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro se tratar de habeas corpus impetrado para rever condenação publicada em 20.9.2017, por meio da qual o paciente foi condenado a cumprir 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Pelo transcurso do tempo, a pena já deveria ter sido extinta pelo cumprimento, o que pode não ter ocorrido em razão, ao que parece, das múltiplas condenações.



    Contra a referida condenação, nos autos do processo nº 1466-78.2015.8.26.0624, o mesmo subscritor deste habeas corpus veio a esta Corte em 13.8.2019, no HC 174.389.



    Naquele habeas corpus, o impetrante requereu a revisão da dosimetria.



    Agora, seis anos depois, o impetrante alega que a busca pessoal, contra a qual ele nada falou até o trânsito em julgado da condenação, seria ilegal.



    A fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, de modo que não se sustenta o pedido do impetrante, que é o mesmo advogado que atuou em todos os outros processos penais. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Se a tese não foi suscitada é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    Ademais, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que o acórdão impugnado pelo writ foi publicado em 31/10/2024, o que enseja a conclusão de que o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem. 



    Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ.



    [...]



    Não se desconhece a determinação de que, quando presente flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, verifico novamente que não é esse o caso dos autos, mormente porque o Tribunal de origem assim argumentou sobre a arguida nulidade (e-STJ fls. 50/51, grifei): 



    No caso concreto, os policiais militares, em uníssono, narraram que receberam denúncia anônima dando conta de que dois homens realizavam tráfico de drogas na Avenida Pompeu Reali, utilizando-se de uma motocicleta. Em razão disso, dirigiram-se ao local indicado e avistaram, no exato local da denúncia, uma motocicleta com dois homens, que se evadiram ao notar a presença da viatura. Após breve acompanhamento, realizaram a abordagem deles, sendo que encontraram com Alex, drogas, e com o peticionário Douglas, a quantia de R$ 320,00 e um aparelho celular. Afirmaram, também, que Douglas é conhecido nos meios policiais por ser responsável pela venda de entorpecentes no local onde foram surpreendidos pelos milicianos. Indagados, ambos disseram que estavam a caminho de um motel, porém não esclareceram quem encontrariam no local, Alex assumiu a propriedade da droga para uso próprio, porém não tinham apetrechos para o consumo e Douglas não esclareceu por qual razão estava com dois celulares em seu poder, nem comprovou a origem lícita do numerário (fls. 124, 126, 278 e 279). É evidente, portanto, que havia, na hipótese concreta em exame, fundada suspeita a justificar a ação dos policiais e a abordagem por eles realizada, que efetivamente culminou com a apreensão de droga em poder do corréu e de numerário, cuja origem lícita não ficou demonstrada, com o peticionário. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 18)



    A denúncia anônima não autoriza a medida invasiva de ingresso no domicílio, mas autoriza a implementação de atos de investigação preliminar.



    Como se vê, o paciente, já conhecido do sistema penal, e outro corréu foram abordados porquanto fugiram assim que avistaram a viatura.



    Destaque-se que a jurisprudência do STF tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).



    Frise-se, por fim, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial.



    Por isso mesmo, será ilícita a busca pessoal fundamentada no preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência.



    A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal.



    Assim, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente